Tribunal: TJDFT
Processo: 0739606-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0739606-56.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUILTON BISPO DA SILVA AUTORIDADE: 2a VARA CRIMINAL DE PLANALTINA DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada VANESSA VITORIA OLIVEIRA em favor de EDUILTON BISPO DA SILVA, ora paciente, preso preventivamente e denunciado, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013. Narra a impetrante que o paciente, em razão de sua saúde precária, teve a prisão preventiva revogada, com a imposição de três medidas cautelares: proibição de manter contato com os demais acusados na ação penal 0702238-66.2020.8.07.0005; proibição de ausentar-se do Distrito Federal sem autorização prévia do Juízo; e monitoração eletrônica. Relata que, expirado o prazo da tornozeleira eletrônica, o dispositivo foi retirado, porém o Ministério Público pugnou pela renovação do prazo e recolocação do monitoramento, o que foi acolhido pela MM. Juíza. Aduz que o paciente não foi encontrado para recolocar a tornozeleira eletrônica, o que motivou a decretação de sua prisão preventiva, por decisão desprovida de fundamentação, na medida em que, durante o período em que esteve solto, ele não voltou a se envolver com nenhum tipo de delito. Afirma que o paciente não acarreta qualquer risco à ordem pública, pois, após os fatos narrados na denúncia, ele foi vítima de uma tentativa de homicídio e se tornou portador de necessidades especiais, estando cego, com inúmeras sequelas neurológicas e sequer consegue ir ao banheiro sem ajuda. Assevera que o Paciente não compareceu ao CIME para a recolocação da tornozeleira porque precisou ir ao Piauí, por não ter absolutamente ninguém que pudesse ajudá-lo em seus cuidados aqui no Distrito Federal, mas jamais para se furtar a aplicação da Lei Penal, tanto que “continuou manifestando ciência de todas as intimações que a Defensoria Pública lhe encaminhou via WhatsApp a respeito do processo, bem como atendeu a todas as intimações que lhe foram direcionadas.” Requer, em liminar, a revogação da prisão preventiva do paciente, e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. EDUILTON BISPO DA SILVA, paciente, teve a prisão preventiva decretada, por, em tese, integrar uma organização criminosa voltada para o roubo de carga transportada por caminhões em rodovias do Distrito Federal e no Estado de Goiás. Em 28/9/2020, em razão do estado de saúde debilitado do paciente, a MM. Juíza revogou a sua prisão preventiva, aplicando as seguintes medidas cautelares: (I) proibição de manter contato com os demais acusados na ação penal 0702238-66.2020.8.07.0005; (II) proibição de ausentar-se do Distrito Federal sem autorização prévia do Juízo; (III) monitoração eletrônica pelo prazo de 90 dias. Após o cumprimento do prazo do monitoramento eletrônico, houve a retirada do dispositivo. Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela renovação das medidas cautelares diversas da prisão, com novo período de monitoração eletrônica, o que foi deferido pela MM. Juíza. O paciente, entretanto, não compareceu ao CIME para colocação da monitoração eletrônica, bem como se mudou para o estado do Piauí, de modo que foi decretada a sua prisão preventiva. No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual, ante o descumprimento da decisão judicial de proibição de ausentar-se do Distrito Federal sem autorização prévia do juízo e determinação para colocação de monitoração eletrônica. A decisão impugnada está devidamente fundamentada na necessidade de resguardo da aplicação da lei penal, em razão do comportamento furtivo do paciente, que descumpriu as medidas cautelares estabelecidas, o que constitui fundamento idôneo para respaldar a segregação cautelar. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 22 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador